Tribunal: TJBA
Processo: 0516886-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516886-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR TANURI GORDILHO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO ICMS. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM RESTAURANTES. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por GARE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir a antecipação parcial do ICMS sobre operações interestaduais de aquisição de insumos destinados à produção de alimentos em restaurante, reconhecendo o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os insumos utilizados na produção de alimentos em restaurantes estão sujeitos à antecipação parcial do ICMS prevista no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96; e (ii) estabelecer se a aquisição de insumos por restaurante pode ser equiparada a "comercialização" para fins de incidência do regime de antecipação parcial do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/1996 dispõe que a antecipação parcial do ICMS incide sobre operações interestaduais de mercadorias destinadas à "comercialização", o que não se aplica a insumos adquiridos para produção de alimentos, pois estes não são revendidos tal como adquiridos, mas transformados em novos produtos.

A atividade desenvolvida pelo restaurante caracteriza "industrialização", e não "comercialização", pois os insumos sofrem transformação substancial, resultando em produtos finais distintos para consumo imediato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

O conceito de "comercialização" exige a revenda de mercadorias no estado em que foram adquiridas, o que não ocorre no caso de restaurantes, onde os insumos (pães, carnes, vegetais etc.) são utilizados no preparo de refeições prontas.

Prevalece a orientação de que as cláusulas contratuais de franquia que impõem a aquisição de insumos de fornecedores específicos não alteram o tratamento jurídico aplicável à antecipação do ICMS, conforme o disposto no art. 123 do CTN, pois não interferem na natureza das operações de aquisição de insumos para produção de alimentos.

O risco de efeito multiplicador e o impacto na arrecadação pública alegados pelo Estado não se sobrepõem ao direito líquido e certo da impetrante, reconhecido judicialmente com base na interpretação do art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 e nos precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Insumos adquiridos por restaurantes de outras unidades da Federação e utilizados na produção de alimentos não estão sujeitos à antecipação parcial do ICMS prevista no art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96, pois não se destinam à "comercialização", mas sim à transformação em novos produtos.

O conceito de "comercialização" para fins de incidência da antecipação parcial do ICMS pressupõe a revenda das mercadorias no mesmo estado em que foram adquiridas, o que não se aplica às operações de produção de alimentos realizadas por restaurantes.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº

0516886-09.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante – ESTADO DA BAHIA e como Apelada – GARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2